Tribunal: TJBA
Processo: 8046279-19.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8046279-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE CUSTEIO INTEGRAL DE TERAPIAS E COPARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO ENTRE CAUSAS DE PEDIR E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, instaurado em ação ajuizada por menor, representado por sua genitora, em face de operadora de plano de saúde, visando à revisão da cláusula de coparticipação, repetição de valores e indenização por danos morais. A ação havia sido inicialmente distribuída à 13ª Vara, que declinou a competência ao entender existir continência com processo anterior (nº 8107964-24.2025.8.05.0001) em trâmite na 5ª Vara, referente ao custeio integral das terapias do mesmo beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há relação jurídica relevante entre as duas ações — custeio integral de terapias e revisão de coparticipação — capaz de justificar a reunião dos processos;
(ii) estabelecer qual juízo é competente, à luz da prevenção e do risco de decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que ambas as ações derivam da mesma relação jurídica contratual mantida entre o beneficiário e a operadora de saúde, apresentando causa de pedir remota comum.

4. Evidencia-se que a definição do dever de custeio integral pelo plano repercute diretamente na análise da legalidade da cobrança de coparticipação, tornando inviável dissociar as discussões sem prejuízo à coerência decisória.

5. Identifica-se risco concreto de decisões conflitantes caso os feitos tramitem separadamente, pois uma pode afirmar o dever de cobertura integral enquanto outra pode validar a cobrança de coparticipação sobre os mesmos procedimentos.

6. Aplica-se o art. 55, §3º, do CPC, que autoriza a reunião de processos quando houver risco de decisões contraditórias, ainda que ausente conexão clássica.

7. Afirma-se que a prevenção da 5ª Vara resulta não apenas da anterior distribuição, mas da necessidade de uniformidade, racionalidade processual e harmonia decisória entre demandas intrinsicamente relacionadas.

8. A jurisprudência das próprias Seções Cíveis Reunidas reforça a prevalência da prevenção quando existirem ações autônomas, porém interligadas pela mesma relação contratual, conforme precedente citado (TJ-BA, CC 8065104-45.2024.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Conflito negativo de competência
improcedente
.

Tese de julgamento
:

1. A reunião de ações é cabível quando, embora autônomas, compartilhem causa de pedir remota comum e apresentem risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

2. A prevenção se estabelece em favor do juízo que recebeu a primeira ação quando esta possui maior abrangência e repercussão sobre a relação jurídica discutida.

3. Demandas envolvendo custeio integral de tratamento e coparticipação configuram vinculação suficiente para justificarem julgamento conjunto, em prol da coerência e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 55, §3º; CPC, art. 286, II; RITJBA, art. 92-A, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Conflito de Competência nº 8065104-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Seções Cíveis Reunidas, publ. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, pelos motivos expostos no voto do Relator.